Tribunal: STF
Processo: RE 85132
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES.-ALEGAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO.-DISTINÇÃO
ENTRE FRAUDE A EXECUÇÃO E FRAUDE CONTRA CREDORES.-INADMISSIBILIDADE
DE ALEGAÇÃO DE ANUBILIDADE DE ATO VICIADO POR FRAUDE CONTRA CREDORES
COMO DEFESA CONTRA O TERCEIRO EMBARGANTE. NECESSIDADE DE AÇÃO
PROPRIA PARA OBTER A ANULAÇÃO DO ATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.